Tribunal: TJSP
Processo: 1002076-05.2016.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão ao reconhecimento de direito à indenização por dano moral e ao dano estético – Autor que foi atingido por projétil de arma de fogo em evento público – Organizador do evento que não acionou o patrulhamento policial – Identificado o atirador, que foi preso preventivamente – Os documentos nos autos demonstram que o autor foi encaminhado à unidade de saúde e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão ao reconhecimento de direito à indenização por dano moral e ao dano estético – Autor que foi atingido por projétil de arma de fogo em evento público – Organizador do evento que não acionou o patrulhamento policial – Identificado o atirador, que foi preso preventivamente – Os documentos nos autos demonstram que o autor foi encaminhado à unidade de saúde e após, a Hospital, onde foi bem atendido – Dever de indenizar afastado – Não há configuração de responsabilização dos entes públicos por ato de terceiro – Ausência de nexo causal entre a ação administrativa e o ato danoso – Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.